Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708404-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra o agravante por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, pela qual indeferiu o pedido de suspensão dos atos destinados à alienação de imóvel penhorado. Sustenta a agravante, em síntese que deve ser sobrestado o prosseguimento da execução e impedida a alienação judicial do bem imóvel, diante da realização de acordo entre as partes para a quitação do débito vindicado em Juízo. Afirma, que entabulou com a agravada o pagamento parcelado da dívida, por meio de escritura pública, dando em garantia fiduciária o próprio bem imóvel penhorado nos autos, mas que a recorrida peticionou a firmando não reconhecer a existência do ajuste, o que foi adotado pela decisão agravada com fundamento para manter a alienação judicial. Afirma ser injustificada a recusa da agravada a se submeter aos termos do acordo extrajudicial, pois: “A composição foi formalizada por instrumento assinado pelas partes do processo, preenche os requisitos de validade do negócio jurídico, haja vista ser os agentes capazes, o objeto lícito, possível e determinado, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem vícios que possam invalidar a transação.” Defende e que o processo deve ser suspenso, na forma do art. 313, II, do CPC, ressaltando que “...o acordo celebrado no processo é negócio jurídico processual autorizado pela norma legal, mais especificamente pelo artigo 200 do Código de Processo Civil, praticado com o objetivo de se alcançar determinado fim jurídico e, considerado lícito, ou seja, quando não eivado de vício, deve ser cumprido para surtir efeitos materiais e processuais.” Invoca o princípio da primazia pela resolução consensual dos conflitos, com menção ao art. 139, V, do CPC, e alega que a conduta da agravada viola o princípio da boa-fé e resulta em conduta vedada pelo instituto da venire contra factum proprium. Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, ressaltando a presença do periculum in mora, “...haja vista o acordo firmado através de escritura pública. E também verifica-se que o juízo de origem já determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel, fato este que evidencia o perigo de dano.” Busca, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o sobrestamento do processo de execução originário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se a suspensão da execução, na forma do art. 313, II, do CPC, enquanto pendente o cumprimento do acordo extrajudicial. Preparo regular no ID 56468885. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque não verifico, em uma análise preliminar, razões plausíveis para reputar ineficaz o acordo firmado entre as partes, através de escritura pública. Compulsando os autos verifica-se que ainda em 14 de fevereiro de 2023 a agravante noticiou nos autos que havia aderido ao programa de renegociação de dívida disponibilizado pela TERRACAP, ora agravada (ID 149676551). Após sucessivas suspensões processuais decretadas com concordância das partes, foi lavrada em 12 de setembro de 2023 escritura pública de acordo extrajudicial, com garantia de alienação fiduciária, conforme termo disponibilizado pela própria TERRACAP para assinatura da agravante perante o Primeiro Ofício de Notas do Núcleo Bandeirante (ID 177400809). Pelo referido ajuste, a agravante confessa a existência do saldo devedor e se propõe a quitar a obrigação por meio de 70 (setenta) parcelas mensais, que deveriam ser calculadas pela TERRACAP com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, de acordo com a Tabela Price. Nesse contexto, a primeira questão a ser observada é que, à rigor, a escritura pública de acordo extrajudicial é instrumento eficaz para a formação do negócio jurídico, vinculando as partes às obrigações assumidas no instrumento lavrado em cartório. Não há qualquer elemento nos autos que infirme a eficácia e a validade do acordo estabelecido por escritura pública, que é o meio adequado para disposição de direitos reais sobre imóvel, à luz do art. 108 do CC: Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Também não há qualquer indício de violação dos pressupostos de validade do ato jurídico, elencados pelo art. 104 do CC, nos seguintes termos: Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. Ora, a parte da relação contratual, no caso a TERRACAP, não pode se furtar ao cumprimento do ajuste apenas pela manifestação de discordância, notadamente por estar comprovado por instrumento público. E necessário relembrar que, nos termos do art. 2015 do CC: “A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.” Contudo, apura-se que após a concretização ao acordo, a TERRACAP passou a recusar seu cumprimento. Depois da juntada do instrumento aos autos, a TERRCAP peticionou no ID 183227056, onde manifesta recusa a dar cumprimento ao acordo, sem apresentar fundamentação jurídica para tanto, limitando-se a transcrever os termos de um despacho opinativo exarado pelo Chefe do Núcleo de Negociação - NUNEG (ID 183227057). Segundo sugerido pelo referido servidor público, o acordo não deveria ser cumprido pela TERRACAP, por haver óbice ao registro da alienação fiduciária, em face da existência de penhoras prenotadas na matrícula do imóvel dado em garantia. Quanto à tal manifestação, é certo que a omissão intencional da existência de ônus sobre o imóvel dado em garantia fiduciária pode ser causa de anulação do negócio jurídico, por erro substancial, com amparo no art. 139, I e III do Código Civil. Ocorre que, em uma primeira vista, é possível constatar que o próprio instrumento de acordo afasta a possibilidade de ter havido erro quanto a existência de penhoras registradas na matrícula imobiliária, uma vez que os ônus prenotados foram expressamente ressalvados na minuta elaborada pela TERRACAP, confira-se: “As partes declaram que o móvel está livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, foro ou pensão, inclusive hipotecas, mesmo legais, com exceção Condição Resolutiva mencionada no R. 2, das Penhoras mencionadas no R.3 e R.4 da matrícula e registro supramencionado.” (ID 177400809 – Pag. 1, grifo no original) Ademais, também não se verifica prova de recusa de anotação da garantia fiduciária pelo Cartório de Registro de Imóveis. Ressalto que apesar de a garantia não preceder àquelas derivadas das restrições prenotas, e que já estavam ressalvadas no termo de acordo, não se pode presumir o impedimento da realização de nova averbação à margem do registro imobiliário. Nesse contexto, verifica-se aparente mora da própria TERRACAP em viabilizar o cumprimento do acordo e o pagamento das parcelas de amortização acordadas, frente ao disposto na parte final do art. 394 do CC, in verbis: Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Também não se discute a existência de periculum in mora, pois, mesmo diante do acordo formalmente estabelecido por escritura pública, a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução e a expropriação do imóvel dado em garantia, fundada apenas na negativa manifestada pela TERRACAP e sem apresentar fundamentos para afastar a validade do negócio jurídico estabelecido por escritura pública. Confira-se, na íntegra: “Tendo em vista o não reconhecimento do acordo extrajudicial noticiado pela executada, os atos expropriatórios sobre o imóvel prosseguirão. Para tanto, expeça-se novo mandado de avaliação, pois o anterior data de mais de ano, do que se infere a possibilidade de variação relevante do valor de mercado. Publique-se.” (ID 185149891). Nesse contexto, considerando a situação concreta apurada nos autos, verifica-se necessária a concessão da antecipação de tutela recursal, conforme postulado pela recorrente. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão da alienação extrajudicial do imóvel penhorado e o sobrestamento do processo de execução originário, ao menos até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator